Tribunal: TJDFT
Processo: 0742931-36.2022.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
Embargos de declaração. Civil e processual civil. Ação de cobrança. Contrato de prestação de curadoria musical. Contratante. Inadimplemento. Prestações não pagas e ausência de reembolso pelos custos suportados pela prestadora contratada. Instrumentos hábeis ao aparelhamento da pretensão. Corroboração do vínculo. Enlace contratual aperfeiçoado via instrumento escrito, acrescido de mensagens eletrônicas (whatsapp). Ônus probatório afeto à autora. Realização. Ausência de pagamento dos débitos. Ocorrência (cpc, art. 373, i). Fatos extintivos do direito invocado. Ônus probatório debitado ao réu. Desincumbência. Inexistência. (cpc, art. 373, ii). Inadimplemento corroborado. Dívida exigível, acrescida de multa contratual pelo descumprimento. Reembolso dos valores despendidos. Assimilação na instância de origem. Parte autora. Demonstração dos gastos. Inocorrência. Desincumbido. Fatos constitutivos do direito invocado não lastreados. Pretensão de reembolso. Rejeição. Imperiosidade. Preliminar. Inépcia da inicial. Inexistência. Processo devidamente aparelhado. Documentos necessários. Apresentados. Pressupostos processuais. Atendimento. Peça inaugural tecnicamente adequada e devidamente aparelhada. Apelação conhecida e parcialmente provida. Acórdão. Omissão. Contradição. Vícios inexistentes. Rediscussão da causa. Via inadequada. Rejeição. Embargos conhecidos e desprovidos.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de embargos de declaração destinados a aclararem o acórdão que, por unanimidade, dera parcial provimento ao apelo interposto pela ré para, reformando parcialmente a sentença proferida nos da ação de cobrança manejada em seu desfavor, condenara-a ao pagamento do montante aferido à título de débito e multa contratual, tendo o julgado colegiado modulado a condenação preservada.
II. Questão em discussão
2. A questão objeto dos embargos de declaração cinge-se à aferição da subsistência dos vícios imputados pelas embargantes – omissões e contradições – ao acórdão que provera parcialmente o apelo advindo da ré, ora derradeira embargante.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições, obscuridades ou dúvidas que o enodoam, não traduzindo instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance.
4. A circunstância de não se conformar com a exegese defendida pela parte acerca dos dispositivos que conferem tratamento normativo às matérias controvertidas e nortearam a conclusão que estampa não tem o condão de ensejar sua caracterização como omisso, contraditório ou obscuro, pois, tendo apreciado as questões controvertidas, conferindo-lhes o enquadramento e tratamento que se afigurara adequado, o julgado cumprira seu desiderato e exaurira o ofício que lhe estava debitado.
5. A contradição que enseja o aviamento de embargos de declaração cinge-se à contraposição interna, ou seja, quando o julgado encerrara afirmações dissonantes ou quando a argumentação que alinhavara se mostra desconforme com a conclusão alcançada, rompendo a formação dum silogismo jurídico retratado numa decisão devidamente concatenada, não se divisando quando, a par da simetria entre os fundamentos desenvolvidos e a conclusão externada, o ventilado à guisa de contradição deriva do fato de que os argumentos desenvolvidos e a conclusão alcançada dissentem das expectativas da parte.
IV. Dispositivo
7. Embargos conhecidos e desprovidos. Unânime.